Tribunal: STF
Processo: AI 625270
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Recurso remetido via postal. Data
   da envio pelos correios. Desconsideração. Precedentes. Decisão
   mantida. Agravo regimental não provido. Não se afere a
   tempestividade do recurso pela postagem dos originais nos
   Correios, mas pelo protocolo na Secretaria do Supremo Tribunal
   Federal, único registro dotado de publicidade e de eficácia
   jurídico-legal.